Tribunal: STF
Processo: MS 31654
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – LITISCONSÓRCIO. Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça em procedimento administrativo versando serventias oferecidas em concurso público.